Tribunal: TJSP
Processo: 2175808-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Servidores públicos do Município de São Paulo. Conversão de vencimentos em URV. Juízo da causa que não afastou hipótese de reestruturação remuneratória como fator de absorção de eventual perda. Insistência em contrariedade com julgado anterior. Questão apreciada pelo acórdão embargado, sendo a decisão agravada, de prosseguir a execução e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Servidores públicos do Município de São Paulo. Conversão de vencimentos em URV. Juízo da causa que não afastou hipótese de reestruturação remuneratória como fator de absorção de eventual perda. Insistência em contrariedade com julgado anterior. Questão apreciada pelo acórdão embargado, sendo a decisão agravada, de prosseguir a execução e liquidar o índice de conversão, compatível com a determinação de apurar se o percentual a ser recomposto foi integralmente absorvido pela reestruturação das carreiras. Não incide hipótese de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco motivo excepcional para a revisão do julgamento. Embargos rejeitados.